Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702484-23.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS PIONEIROS DE BRASÍLIA - ALPB RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MANDAMUS CONTRA LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A IMPUGNAÇÃO DE ATO NÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar o objeto do mandado de segurança coletivo impetrado por associação, que pretende impugnar a exigibilidade do preço público fixado pelo Decreto local no 34.573/2013 como contraprestação pela permissão de uso de bem público situado na Rodoviária do Plano Piloto, diante da cessação temporária das atividades empresariais desenvolvidas no mencionado local em razão das medidas de combate à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2). 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos “ilegais” (art. 1o, caput). 3. O Decreto regulamentar, cuja validade decorre diretamente de Lei ordinária, não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal. O referido decreto não poderia, ademais, ser objeto de controle direto de legalidade por meio do mandamus, diante do transcurso, em concreto, do prazo decadencial previsto no art. 23 da LMS. 4. O mandado de segurança não pode ser utilizado, finalmente, como instrumento voltado diretamente ao controle de Lei em tese, nos moldes do enunciado no 266 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 5. Diante da análise concreta do ato administrativo que objetivou a impetração do mandamus, convém acrescentar que o preço público não tem natureza de tributo, pois não pode ser exigido compulsoriamente. Logo, sua natureza é obrigacional e decorre da livre manifestação da vontade do particular em arcar com a prestação pecuniária, nos moldes do enunciado no 545 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 5.1. O ato de exigir o pagamento do valor do preço público como contrapartida pela permissão de uso de bem público não é passível de exame por meio do mandado de segurança, pois não consubstancia ato de império, tampouco se encontra revestido de ilegalidade. Logo, por se tratar de mero ato de gestão, não se ajusta à hipótese prevista no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009. 6. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela impetrante desprovida. Recurso manejado pelo Distrito Federal provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 12.016/09, defendendo a possibilidade do manejo de mandado de segurança contra lei de efeitos concretos, uma vez que o recorrido agiu no exercício de sua soberania. Sustenta que os Decretos Distritais que suspenderam o funcionamento do comércio, quais sejam, os Decretos Distritais 40.539/20, 40.583/20, 40.674/20 e 40.674/2020, bem como os que se seguiram para suspender a abertura dos comércios, são atos de império, não atos de gestão, reinando a total desigualdade jurídica entre os associados e o Governo do Distrito Federal; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, ante a ocorrência de decisão extra petita, pois não se requereu a declaração de inconstitucionalidade atinente ao controle concentrado, mas sim a suspensão da exigibilidade do preço público durante a pandemia instaurada pelo COVID-19; c) artigos 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, asseverando que houve o desvirtuamento da base que deu origem aos contratos ora combatidos. Articula que a pandemia do COVID-19, como um evento imprevisível, impossibilitou o adimplemento pelos permissionários das taxas de rateio e taxas de ocupação, que se assemelham a taxas de aluguel de logradouro público, de modo que faz jus ao reequilíbrio das bases contratuais. Aponta, quanto às alíneas “a”, “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJPA e do TJSC, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 1o da Lei 12.016/09, porquanto a análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local (Decretos Distritais 34.573/2013 e 17.079/95 e Lei Distrital 4.954/2012), insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF. (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030